Tribunal: TJDFT
Processo: 0717952-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA OU ADULTERADO. POSSE DE MUNIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A desclassificação do art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03 para o delito do art. 14 da mesma Lei, mostra-se inviável, uma vez que o Laudo de Perícia Criminal foi categórico em afirmar que a arma de fogo está apta para efetuar disparos em série; e que, quanto ao número de série, verificou-se que foi suprimido por abrasão e sobreposição.

2. O art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal determina, expressamente, que o regime de cumprimento de pena, em caso de sentença igual ou inferior a 4 anos de reclusão, deverá atender aos critérios do art. 59 do Código Penal, de modo que o acusado reincidente não poderá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto. Tal entendimento consolidou-se na Súmula 269/STJ.

3. Igual raciocínio deve ser aplicado para negar o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do CP, pois a medida não é suficiente à prevenção e à reprovação do crime, nem se mostra socialmente recomendável, diante da reincidência do réu.

4. Recurso desprovido.